Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE RECURSAL. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE OU NECESSIDADE. PRECLUSÃO. PROFERIMENTO DE MAIS DE UMA DECISÃO. ADOÇÃO POSTERIOR E PARCIAL DO ENTENDIMENTO INICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA PENHORADA. OBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL. OPORTUNIDADE DE O DEVEDOR REALIZAR IMPUGNAÇÃO ANTES QUE A MEDIDA SE TORNE DEFINITIVA (ART. 840 DO CPC). STJ. FALTA DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DE GRANDE PORTE E ÂMBITO NACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da decisão recorrida nos pontos pretendidos. E, de acordo com o demonstrado, no caso, o recurso não se mostra útil ou necessário, porquanto a prescrição intercorrente não incide no caso em questão.
2. No que tange à preclusão, verifica-se que o depósito judicial foi determinado em decisão anterior e proferida em 14/05/2023. Ato posterior, verifica-se que a agravante não se insurgiu em relação a determinação judicial, mas tão somente requereu concessão de prazo para realizar o depósito. O juízo, de fato, revogou a decisão inicial para desobrigar a recorrente do depósito, mas posteriormente proferiu a decisão agravada, adotando o entendimento inicial. Assim, o restabelecimento da determinação inicial tão somente afastou a hipótese de inversão tumultuária do processo e preclusão pro judicato. De mais a mais, caso acolhida a tese de preclusão, seria no sentido da primeira decisão proferida, e que determinou o depósito, com a concordância expressa da agravante.
3. Quanto à necessidade de depósito judicial da quantia penhorada, a penhora não consiste na efetiva entrega do dinheiro ao credor, devendo observar-se o rito processual e para oportunizar ao devedor a impugnação antes que a medida se torne definitiva (art. 840 do CPC). Na mesma linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o depósito decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora e até a “entrega ao credor”, o que evidencia que ele não fica na posse do numerário (Tema 677, sob o rito dos recursos repetitivos). Por fim, o valor penhorado não é suficiente para causar desequilíbrio atuarial à agravante, entidade de previdência privada de grande porte e âmbito nacional.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.